Tribunal: STJ
Processo: 0001941-38.2018.8.24.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2108102 - SC(2023/0402640-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GLEISON TROMMENSCHLAGER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ANPP PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O dissídio jurisprudencial não comporta conhecimento quando ausente a
demonstração analítica da identidade fática e da divergência entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A manutenção da condenação por tráfico de drogas está amparada em
provas colhidas na instrução, incluindo denúncias, monitoramentos,
apreensões e mensagens extraídas do celular do réu, o que afasta a
desclassificação para uso pessoal. A alteração dessa conclusão demanda
revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
3. O afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
se sustenta em elementos concretos de habitualidade
Lei n. 11.343/2006
delitiva, tais como denúncias, monitoramento policial e mensagens que
evidenciam comércio de drogas, sendo inviável a revisão em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Prejudicado o exame sobre a possibilidade de ANPP, pois não
reconhecido o tráfico privilegiado.
5 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55191915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7212db26-a0dd-40ac-8083-c63be9e4c3fe

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55191915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7212db26-a0dd-40ac-8083-c63be9e4c3fe

RECURSO ESPECIAL No 2108102 - SC(2023/0402640-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GLEISON TROMMENSCHLAGER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ANPP PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O dissídio jurisprudencial não comporta conhecimento quando ausente a
demonstração analítica da identidade fática e da divergência entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A manutenção da condenação por tráfico de drogas está amparada em
provas colhidas na instrução, incluindo denúncias, monitoramentos,
apreensões e mensagens extraídas do celular do réu, o que afasta a
desclassificação para uso pessoal. A alteração dessa conclusão demanda
revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
3. O afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
se sustenta em elementos concretos de habitualidade
Lei n. 11.343/2006
delitiva, tais como denúncias, monitoramento policial e mensagens que
evidenciam comércio de drogas, sendo inviável a revisão em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Prejudicado o exame sobre a possibilidade de ANPP, pois não
reconhecido o tráfico privilegiado.
5 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por GLEISON
TROMMENSCHLAGER DA SILVA, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação
Criminal n. 0001941-38.2018.8.24.0057 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
assim ementado (fls.
):
562/563
Documento eletrônico VDA54105334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:19
Código de Controle do Documento: ee79774c-b13a-4d2b-845b-c0e3aed6fe7d

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO ACUSADO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. INTERESSE RECURSAL (CPP,
PARÁGRAFO
ART. 577,
ÚNICO). 2. PROVA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. LOCAL E
CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. INVESTIGAÇÃO. 2.1. DESCLASSIFICAÇÃO (
CAPUT). CONDIÇÃO DE USUÁRIO. 3. DOSIMETRIA.
LEI 11.343/06, ART. 28,
3.1. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP,
III, “D”). ADMISSÃO DE USO DE
ART. 65,
DROGAS (STJ, SÚMULA 630). 3.2. MENORIDADE RELATIVA. IDADE À ÉPOCA
DO FATO. 4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI 11.343/06,
§ 4o). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEPOIMENTOS
ART. 33,
DOS
POLICIAIS.
INVESTIGAÇÃO.
DENÚNCIAS.
REQUISITO
NÃO
PREENCHIDO. 5. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. SEMIABERTO. 6.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.
ART. 44
1. Carece de interesse recursal e, por isso, não comportam conhecimento, os
pedidos relativos à redução da pena-base aplicada, se já fixada no mínimo legal
cominado ao tipo, e ao direito de recorrer em liberdade, se já concedido na
sentença resistida.
2. Os depoimentos de agentes estatais, no sentido de que, após o
recebimento de denúncias e a realização de investigação a respeito da prática do
comércio ilícito pelo acusado, realizaram monitoramento e visualizaram o instante
em que o acusado dispensou, enquanto ainda estava no interior de seu veículo,
um pacote contendo comprimidos de ecstasy; somados ao fato de que localizaram
mais drogas no interior do automotor e na residência dele, além de dinheiro; bem
como as demais provas constantes nos autos, dando conta de que ele era o
responsável pelas vendas ilícitas; são provas suficientes da autoria e da
materialidade do crime, a ponto de justificar sua condenação pela prática do tráfico
de drogas.
2.1. Ainda que o acusado também seja usuário de drogas, a circunstância não
permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no
caput, da
pois, não raras vezes, os dependentes de drogas
art. 28,
Lei 11.343/06,
não só as consomem como as comercializam para manter o vício.
3.1. A afirmação do acusado, no sentido de que as drogas apreendidas
destinavam-se ao seu consumo pessoal, não autoriza a incidência da atenuante da
confissão espontânea com relação ao delito de tráfico de drogas.
3.2. Não deve ser reconhecida a atenuante referente à menoridade penal relativa
se o agente contava com 25 anos de idade à época do fato.
4. Deve ser afastado o reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
se o somatório das circunstâncias
art. 33,
Lei 11.343/06
do caso concreto indica a dedicação do acusado a atividades criminosas,
especialmente pelos relatos dos agentes estatais e pelas investigações realizadas,
aliadas às conversas extraídas do aparelho celular dele.
5. A acusado condenado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão
deve ser fixado o regime inicialmente semiaberto.
6. Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos quando a aplicada suplanta o limite de 4 anos estabelecido no
do
art. 44
Código Penal.
RECURSO AVIADO PELO ACUSADO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO, E CONHECIDO E PROVIDO O INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Nas razões, a parte recorrente aponta a violação do
-A do Código de
art. 28
Processo Penal, sustentando ser possível o oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal - ANPP mesmo após o recebimento da denúncia, desde que antes
do trânsito em julgado, por se tratar de norma de natureza mista, mais benéfica ao réu.
Documento eletrônico VDA54105334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:19
Código de Controle do Documento: ee79774c-b13a-4d2b-845b-c0e3aed6fe7d

Em seguida, indica a violação do
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
argumentando que a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para
consumo pessoal, pois a quantidade apreendida é ínfima e não há demonstração de
elementos típicos de mercancia.
Por fim, aponta a violação do
§ 4o, da
Afirma
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
preencher os requisitos legais para a concessão da minorante do tráfico, ressaltando a
inexistência de prova de dedicação à atividade criminosa.
Requer o provimento da insurgência para reconhecer a violação dos
dispositivos legais acima mencionados.
Apresentadas as contrarrazões (fls.
), o recurso foi admitido na
647/659
origem (fls.
).
669/670
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo não provimento do recurso especial (fls.
).
688/700
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta acolhimento.
Inviável conhecer do recurso fundado em dissídio jurisprudencial (art. 105, III,
, da CF).
c
Quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial (art. 105, III,
, da
c
CF), o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em
que houver sido publicado o acórdão divergente ou, ainda, com a reprodução de
julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em
qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
(arts. 1.029 do CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
casos confrontados
No caso dos autos, o recorrente se limitou a sustentar a existência de
dissídio jurisprudencial; não demonstrou,
, a
e a
de forma analítica
identidade fática
divergência supostamente verificada entre o acórdão impugnado e aqueles indicados
como paradigmas.
Documento eletrônico VDA54105334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:19
Código de Controle do Documento: ee79774c-b13a-4d2b-845b-c0e3aed6fe7d

A propósito, confira-se: AgRg no
Ministro Otávio de
AREsp 2.842.766/SP,
Almeida Toledo (Desembargador convocado do
), Sexta Turma, DJEN
TJ/SP
13/5/2025.
Passo ao exame do recurso fundado no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal.
Quanto à classificação jurídica da conduta, o Tribunal de origem consignou
o seguinte (fls.
– grifo nosso):
556/558
[...] O Acusado Gleison Trommenschlager da Silva negou os fatos que lhe
são imputados, argumentando que os comprimidos de ecstasy encontrados no
local não lhe pertenciam, pois não arremessou nada pela janela do veículo que
conduzia. Confirmou que era usuário de maconha e que, no dia dos fatos, estava
indo à casa de uma namorada. Por fim, sobre uma possível comercialização de
peças de veículos, negou que fizera tratativa nesse sentido pelo celular,
confirmando que a referência às "rodas" nada tinha a ver com automóveis (Evento
123).
As Testemunhas arroladas pela Defesa prestaram relatos meramente
abonatórios e nenhuma tinha conhecimento da condição de usuário de drogas do
Acusado (Evento 123).
A prova constante nos autos certificou que após o recebimento de
denúncias, a respeito do tráfico de drogas que era realizado por Gleison
Trommenschlager da Silva em Santo Amaro da Imperatriz, que utilizava o
aplicativo de celular "whatsapp" para efetuar as negociações, realizava
entregas em pequenas quantidades e buscava o entorpecente na cidade de
Palhoça, os Agentes Estatais iniciaram monitoramentos a fim de comprovar
o teor das delações, tanto que o haviam abordado em outras ocasiões,
porém sempre com pequenas quantidades de drogas. No dia dos fatos,
cientes de que o Acusado havia se deslocado até Palhoça (possivelmente
para adquirir entorpecentes), procederam a abordagem dele que, ao avistar a
guarnição, dispensou uma sacola quando ainda estava no interior do veículo,
a qual, depois de apreendida e averiguada, continha 11 comprimidos de
ecstasy. Em revista veicular, localizaram uma porção de maconha e R$
124,00 em espécie. Na residência de Gleison Trommenschlager da Silva
apreenderam, ainda, um pacote contendo sementes de maconha, o que não
deixa dúvida a respeito do tráfico de drogas que era por ele praticado.
É importante destacar trechos do relatório de investigação:
[...]
Não bastasse, no celular apreendido com o Acusado Gleison
Trommenschlager da Silva existem diálogos nos quais ele trata a respeito do
comércio ilícito:
[...]
Apesar da Defesa alegar que "o laudo pericial produzido, citado pelo
Ministério Público, no qual existiriam conversações acerca de rodas, nada mais é
do que conversas sobre trabalho, sendo que o Acusado era funcionário do outro
interlocutor do diálogo", o próprio Gleison Trommenschlager da Silva negou, em
seu interrogatório, que havia feito tratativa nesse sentido pelo celular.
Além disso, como bem destacou Sua Excelência: "O réu, ao travar
conversas com seus clientes, afirma que vai 'no mano das roda', que vai
levar 'uma roda' para um deles, dizendo, posteriormente, que precisam dizer
que 'é boa igual essa'. Por óbvio, não estão a tratar de rodas de veículos, e
sim de entorpecentes. Nenhum indivíduo envolvido com o narcotráfico se
refere aos estupefacientes comercializados pelos seus reais nomes, se
valendo de subterfúgios semânticos para realizar as tratativas, a fim de
despistar as autoridades públicas, caso descobertos" (Evento 139).
Documento eletrônico VDA54105334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:19
Código de Controle do Documento: ee79774c-b13a-4d2b-845b-c0e3aed6fe7d

Logo, a droga transportada e apreendida na residência pertencia a
Gleison Trommenschlager da Silva e seria posteriormente revendida, o que
não deixa dúvida sobre a prática do comércio proscrito.
É sabido que para a perfectibilização do tipo penal positivado no art. 33,
caput, da
basta que o agente incorra em um dos dezoito verbos
Lei 11.343/06
previstos na norma incriminadora, ainda não sejam abordados usuários ou
apreendidos outros petrechos característicos da traficância:
[...]
O
§ 2o, da
orienta que, "para determinar se a droga
art. 28,
Lei 11.343/06
destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do
agente".
Apesar de não ter sido apreendida grande quantidade de droga, as provas
constantes nos autos, conforme demonstrado, indicam que Gleison
Trommenschlager da Silva exercia a traficância.
Embora o Acusado também fosse usuário das substâncias
entorpecentes apreendidas, a circunstância não permite, por si só,
desclassificar seus agires para aquela figura, pois "nada impede a
coexistência, num mesmo agente, das condições de traficante e viciado; uma
noção não exclui a outra, como se pode apressadamente pensar. É até muito
comum que viciados, para o custeio de seu mal, lancem-se ao comércio
ilícito de drogas" (ANDREUCCI, Ricardo. Legislação Penal Especial. 5. ed.
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 61), razão pela qual, "ainda que estivesse bem
demonstrada a condição do acusado de usuário de drogas, tal fato, por si só,
não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente para o
crime de tráfico de drogas" (TJSC, Ap. Crim. 2014.030139- 0, Rel. Des.
Roberto Lucas Pacheco, j. 7.8.14).
[...]
Como se observa do excerto acima, a Corte de origem concluiu pela
manutenção da condenação do recorrente, por tráfico de drogas, baseando-se na
dinâmica dos fatos e nas provas colhidas na instrução processual, notadamente as
investigações policiais que confirmaram as diversas denúncias recebidas pela
inteligência, no sentido de que o acusado traficava entorpecentes, o que culminou na
apreensão processada nestes autos, além de outras abordagens em que ele portava
pequenas quantidades de drogas.
Assim disposto o contexto fático-probatório, para se concluir de modo
diverso e desclassificar a conduta para posse de drogas para uso pessoal, seria
necessário o revolvimento dos referidos elementos, providência vedada em recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido: AgRg no
Ministro Olindo
AREsp n. 2.026.533/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do
a Região), Sexta Turma, DJe
TRF/1
e AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
24/6/2022;
AREsp n. 2.092.396/RS,
DJe 29/6/2022.
Sobre a minorante do
§ 4o, da
a Corte
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
a quo
apresentou a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
559/560
Documento eletrônico VDA54105334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:19
Código de Controle do Documento: ee79774c-b13a-4d2b-845b-c0e3aed6fe7d

[...] Na hipótese dos autos, constata-se que o Acusado Gleison
Trommenschlager da Silva não preenche os requisitos estabelecidos na norma
excepcional, pois há elementos concretos capazes de certificar que não se trata de
episódio isolado em sua vida.
Os Agentes Estatais relataram, confirmando o teor do conteúdo do
relatório de investigação que, pelo menos há 40 dias antes do flagrante
recebiam denúncias sobre o tráfico de drogas empreendido por Gleison
Diante disso iniciaram monitoramento do Acusado,
Trommenschlager da Silva.
sendo capturado em outras ocasiões antes da abordagem tratada nos presentes
autos sempre com pequenas quantidades de drogas, o que apenas certifica que
ele realmente utilizava o método "formiguinha", consistente em entregar aos
usuários pequenas quantidades, negociadas por meio do aplicativo de troca de
mensagens por WhatsApp, conforme já comprovado no item 2 deste voto.
É importante destacar que todas as denúncias recebidas pela Agência
de Inteligência da Polícia Militar estão transcritas e anexadas no relatório do
Evento 25.
Não bastasse isso, as conversas extraídas do celular do Acusado
Gleison Trommenschlager da Silva comprovam que ele comercializava as
drogas pelo "whatsapp", especialmente as sintéticas, justamente o
entorpecente apreendido em maior quantidade e por ele dispensado no dia
do flagrante (11 comprimidos de ecstasy). Todas essas circunstâncias
somadas corroboram a existência do tráfico habitual e reiterado e, portanto,
impedem a manutenção da benesse no tocante ao Acusado Gleison
Trommenschlager da Silva.
[...]
A causa de redução de pena não foi aplicada considerando a dedicação
do recorrente à atividade criminosa de venda de entorpecentes, o que se evidenciou
pelas múltiplas
pela inteligência da polícia e pela análise de
denúncias recebidas

as quais indicam
mensagens extraídas do aparelho celular do réu,
.
reiteradas transações envolvendo entorpecentes
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem apontou elementos
suficientes a justificar a não incidência da minorante, nos termos da jurisprudência
desta Corte.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO
TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Há uma redundância de provas válidas para o afastamento da
minorante do tráfico no caso em análise. Além da prova colhida em juízo, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, as mensagens constantes do
celular da ré - acessadas mediante prévia decisão judicial - evidenciam a
dedicação da acusada à atividade ilícita, não havendo espaço para se
concluir em sentido contrário.
2. No caso, evidenciou-se que a agravante se inseriu em uma célula
criminosa importante, destinada ao tráfico de drogas, e que ela é a
responsável por guardar o entorpecente até seu fracionamento, atuando
também como olheira para os traficantes, não se podendo olvidar que foram
arrecadadas na posse da acusada 4 barras prensadas de maconha,
totalizando 1.938,50g (um mil novecentos e trinta e oito gramas e cinquenta
centigramas).
Documento eletrônico VDA54105334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:19
Código de Controle do Documento: ee79774c-b13a-4d2b-845b-c0e3aed6fe7d

3. Assim, presente fundamentação concreta no sentido de que a agravante
efetivamente dedica-se à traficância, não há como se desconstituir o acórdão
recorrido, a teor da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no

Ministro
Jesuíno
Rissato

AREsp
n.
2.289.361/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
- grifo
7/12/2023
nosso).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. PROVAS OBTIDAS EM CELULAR. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
[...]
9. A habitualidade delitiva do acusado foi evidenciada pelas mensagens
no celular e informações policiais, não preenchendo os requisitos para a
minorante do tráfico privilegiado.
[...]
(AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.788.560/SC,
Turma, DJEN de
- grifo nosso).
26/2/2025
Ademais, a alteração da conclusão de que o recorrente se dedica a
atividades criminosas, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Nessa linha: AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.710.192/SP,
Turma, DJe 5/4/2021.
Mantida a não aplicação da minorante, fica prejudicado o exame da
possibilidade de ANPP, pois não cumprido um dos requisitos objetivos dispostos no
-A do Código de Processo Penal – pena mínima inferior a 4 anos.
art. 28
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
provimento.
nego-lhe
Documento eletrônico VDA54105334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:19
Código de Controle do Documento: ee79774c-b13a-4d2b-845b-c0e3aed6fe7d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.108.102 / SC
Número Registro: 2023/0402640-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019413820188240057 19413820188240057 40277765020188240900
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEISON TROMMENSCHLAGER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: bd0a7dee-8443-4168-b8fd-81af83e60599

Documento eletrônico VDA55148763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: bd0a7dee-8443-4168-b8fd-81af83e60599